Tribunal: TJDFT
Processo: 0754930-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.069/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, indeferiu tutela de urgência destinada a compelir a ré à autorização e ao custeio de múltiplas cirurgias reparadoras pós-bariátricas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência visando à imediata autorização e ao custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas e estabelecer se, diante das particularidades do caso concreto, é possível antecipar os efeitos da tutela sem prévia instrução probatória quanto à natureza reparadora ou estética dos procedimentos pleiteados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A controvérsia não reside na tese jurídica da obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, já firmada pelo STJ no Tema 1.069, mas na verificação concreta da natureza dos procedimentos postulados e da urgência qualificada para sua realização imediata.
5. O significativo lapso temporal entre a realização da cirurgia bariátrica e o pedido atual (18 anos), aliado à multiplicidade e extensão das cirurgias pretendidas, impõe exame técnico individualizado para aferir se cada procedimento possui caráter reparador ou meramente estético.
6. Os laudos médicos juntados aos autos descrevem desconfortos físicos e sofrimento psicológico, mas não evidenciam risco imediato à vida ou dano irreversível que justifique a mitigação do contraditório e da ampla defesa.
7. A ausência de demonstração concreta de urgência médica recomenda a produção de prova sob o crivo do contraditório, inclusive mediante eventual avaliação técnico-assistencial, conforme admitido pelo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça-STJ.
8. A antecipação pretendida implicaria autorizar procedimentos cirúrgicos de grande porte, com custos elevados e efeitos irreversíveis, sem a segurança jurídica proporcionada pela adequada instrução probatória.
9. Inviável, igualmente, a concessão de tutela de evidência, pois a aplicação da tese firmada no Tema 1.069/STJ pressupõe prévia apuração da natureza das cirurgias requeridas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas exige demonstração concreta de perigo de dano imediato, não bastando a indicação genérica de melhora da qualidade de vida. 2. Havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético dos procedimentos cirúrgicos postulados, impõe-se a prévia instrução probatória, em observância ao contraditório e à ampla defesa. 3. A tese firmada no Tema 1.069/STJ não autoriza, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela sem a individualização e comprovação da natureza funcional das cirurgias pleiteadas.”